Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707885-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE APELADO: CLODOALDO DE ARAUJO SILVA DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais (n. 0707885-15.2024.8.07.0001) ajuizada por CLODOALDO DE ARAUJO SILVA. Nesta via recursal, a ré requer reforma da sentença. Sustenta inexistir obrigação contratual de cobertura, por entender não se enquadrar o acidente nos fatos geradores previstos em seu Regimento Interno, o qual limita a cobertura a colisões entre veículos. Além disso, argumenta estar o condutor embriagado no momento do acidente, conforme boletim médico e policial, o que configuraria descumprimento contratual e agravamento do risco, excluindo o direito ao benefício conforme cláusulas expressas do contrato (ID 75177868). É o brevíssimo relatório. Verifica-se que a parte recorrente não juntou o comprovante de recolhimento das custas processuais no momento da interposição do recurso, conforme exigido pelo artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, tampouco foi formulado pedido específico nesse sentido, o que impede o deferimento automático do benefício. Nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, “não sendo comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Cumpre mencionar que o Superior Tribunal de Justiça entende que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme Súmula n. 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, INTIME-SE a parte recorrente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção do recurso. Com a chegada, torne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador